Tribunal: TJES
Processo: 5011195-16.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011195-16.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO BASSETTE TARDIN - ADVOGADOS
RECORRIDO: BRUNO LIEVORE ALVES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011195-16.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
RODRIGO BASSETTE TARDIN ADVOGADOS - ME.

RECORRIDO
: BRUNO LIEVORE ALVES.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO
AD EXITUM
. RESCISÃO CONTRATUAL. JUSTA CAUSA. INÉRCIA DO ADVOGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios em que o escritório autor (Recorrente) alega ter sido contratado (
ad exitum
) para garantir a participação do réu (Recorrido) em Curso de Formação de Oficiais (CFO), obtendo êxito liminar. Afirma que o cliente rescindiu o contrato unilateral e imotivadamente, fazendo jus ao arbitramento proporcional.

2. A sentença julgou improcedente o pedido de arbitramento e extinguiu o pedido declaratório por falta de interesse de agir. O juízo
a quo
, indeferindo a prova oral, concluiu (em julgamento antecipado) que a rescisão foi
motivada
(justa causa), pois o autor (advogado) se mostrou inerte em adotar novas providências necessárias para garantir a formatura e promoção do cliente (Recorrido), apesar dos alertas deste, o que o forçou a contratar outro escritório para obter a tutela final.

3. Recurso do autor (advogado) arguindo (i) nulidade por cerceamento de defesa, pelo indeferimento da prova oral; e (ii) erro no mérito, insistindo que a rescisão foi imotivada e que a inércia não ocorreu.

4. O recurso não merece provimento. Não há cerceamento de defesa (art. 5º, LV, CF) quando o juiz, destinatário da prova, entende pela suficiência dos documentos para o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, CPC). No mérito, a jurisprudência (citada na sentença) faculta o arbitramento de honorários em caso de rescisão
imotivada
. Contudo, as provas dos autos demonstram que o Recorrido foi forçado a contratar novos patronos ante a inércia e omissão do Recorrente em agir para assegurar o resultado útil do processo (a promoção), configurando justa causa para a rescisão e quebra de confiança, o que afasta o direito ao arbitramento (art. 22, §2º, EOAB,
a contrario sensu
).

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

6. Condenação do Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)